Tribunal: TJPA
Processo: 0810188-18.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810188-18.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARCELA CARVALHO DO REGO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO DO TJ/PA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810188-18.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA
AGRAVANTE
: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO
: MARCELA CARVALHO REGO

RELATOR
: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo interno em Agravo de instrumento. Ilegitimidade passiva ad causam. Sistema Unimed. Responsabilidade solidária. Aplicação da Teoria da Aparência. Multa por litigância de má-fé. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Agravo interno interposto pela Unimed Belém contra decisão que reconheceu sua legitimidade passiva em ação envolvendo plano de saúde, sob o argumento de autonomia administrativa entre as cooperativas do sistema Unimed. Alegação de ilegitimidade passiva refutada.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a aplicação da Teoria da Aparência para estabelecer a responsabilidade solidária entre as cooperativas do sistema Unimed; e (ii) a legitimidade passiva da Unimed Belém, mesmo sem a contratação direta com o consumidor.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece a responsabilidade solidária entre cooperativas do sistema Unimed, com fundamento na Teoria da Aparência, tendo em vista a comunicação ao consumidor de uma marca única e de cobertura nacional.
4. A autonomia administrativa das cooperativas não exime a obrigação solidária perante os consumidores, em razão da assimetria de informações e da impossibilidade de diferenciação por parte do consumidor.
5. Recurso utilizado de forma protelatória, configurando litigância de má-fé, justifica aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade solidária entre cooperativas do sistema Unimed decorre da aplicação da Teoria da Aparência em relação ao consumidor.
2. A autonomia administrativa das cooperativas não afasta a legitimidade passiva de unidade que participa da cadeia de fornecimento de serviços de saúde."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2041068/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 03.04.2023; STJ, REsp nº 1665698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 23.05.2017; TJPA, AI nº 08112815520208140000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª TDP, j. 07.03.2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO DO TJ/PA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810188-18.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA
AGRAVANTE
: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO
: MARCELA CARVALHO REGO

RELATOR
: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão (id. 20705442) que conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, mas lhe negou provimento, conforme ementa assim redigida:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1.Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas distintas. Precedentes do STJ.

2. Impõe-se a responsabilidade solidária das operadoras, em consonância com a aplicação da Teoria da Aparência no caso em tela, uma vez que estas possuem interligação direta, ainda que se trate de entes autônomos, e, sob o viés consumerista, são apresentados perante o consumidor como um sujeito unificado.

3. Não há o que se falar sobre a presença do suposto periculum in mora reverso, posto que este produzirá consequências apenas patrimoniais à requerida, ora agravante, que poderá ser revertida diante de uma eventual improcedência da ação de origem.

4. Desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno.

Na origem, Marcela Carvalho do Rêgo ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de antecipação de tutela, em face da UNIMED Belém Cooperativa de Trabalho Médico, requerendo o custeio de tratamento médico para seu filho, diagnosticado com Sarcoma de Ewing em estado avançado, incluindo sessões de imuno e quimioterapia, entre outros procedimentos, junto à clínica de sua escolha.

O juízo de origem concedeu a tutela de urgência determinando que a UNIMED Belém autorizasse e custeasse os tratamentos no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

No Agravo de Instrumento (id. 20278880), a UNIMED Belém alegou ilegitimidade passiva, argumentando que o contrato da autora fora firmado com a UNIMED Oeste do Pará, e que sua responsabilidade restringe-se ao regime de intercâmbio, com autonomia administrativa e financeira entre as cooperativas do Sistema Unimed. Destacou, ainda, que o tratamento não consta no rol de procedimentos obrigatórios da ANS.

A decisão monocrática (id. 20705442) do relator reconheceu a responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed, com base na Teoria da Aparência e na jurisprudência do STJ, que prevê que as cooperativas, ainda que autônomas, apresentam-se ao consumidor como uma entidade unificada, sendo responsável a operadora local pelos serviços prestados.

Nas razões do Agravo Interno (id. 21310601), a UNIMED Belém reiterou os argumentos de ilegitimidade passiva e de ausência de responsabilidade solidária, pleiteando a reforma da decisão e a improcedência dos pedidos da parte agravada.

Em contrarrazões (id. 21580912), Marcela Carvalho do Rêgo sustentou a manutenção da decisão agravada, destacando o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, bem como a responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed, em razão do regime de intercâmbio que assegura aos consumidores acesso a tratamentos em localidades diferentes de sua origem contratual.

Por fim, a parte agravada ressaltou que a decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e amparada em jurisprudência consolidada, requerendo o desprovimento do agravo interno.

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno interposto pela UNIMED Belém Cooperativa de Trabalho Médico.

No mérito, não merece acolhimento o inconformismo da agravante.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA E DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED

A agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que o contrato da parte agravada foi firmado com a UNIMED Oeste do Pará e que a responsabilidade pela execução dos serviços de saúde deveria ser atribuída exclusivamente a esta. Alega, ainda, que as cooperativas do Sistema Unimed operam de maneira autônoma, não se podendo presumir solidariedade entre elas.

Todavia, esse argumento não se sustenta diante da aplicação da Teoria da Aparência, amplamente reconhecida na jurisprudência pátria em demandas envolvendo consumidores de serviços de saúde suplementar.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. No julgamento do REsp 1.665.698/CE, julgado em 23/05/2017, DJe de 31/05/2017 por esta Terceira Turma, ao reexaminar questão afeta à natureza do Sistema Unimed e ao regime de intercâmbio existente entre suas unidades (singulares, federações e confederações), concluiu-se: (i) É transmitida ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico e (ii) Deve haver responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). 2. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(STJ - AgInt no AREsp: 2041068 SP 2021/0393342-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará também tem seguido essa diretriz, conforme corrobora a jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. SISTEMA UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COOBRIGAÇÃO. EXPLORAÇÃO DA MESMA MARCA. QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR APARENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. I. A despeito da autonomia e independência administrativa das cooperativas que integram o Sistema Unimed, é identificada solidariedade obrigacional entre as integrantes deste sistema, sendo que a jurisprudência do STJ, a luz do CDC, consagra que:“o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma-, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas”.

(TJ-PA - AI: 08112815520208140000, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 07/03/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2022)

No caso concreto, a UNIMED Belém, enquanto participante do sistema de intercâmbio do Sistema Unimed, está diretamente vinculada ao atendimento dos beneficiários, inclusive daqueles que contrataram seus planos em outras unidades do sistema. A Teoria da Aparência é plenamente aplicável, na medida em que o consumidor não possui meios para diferenciar as cooperativas que compõem o conglomerado. A autonomia administrativa das unidades não pode ser utilizada como subterfúgio para eximir a agravante de sua obrigação de garantir o acesso aos serviços essenciais previstos no contrato.

Nesses casos, ante a assimetria de informação e a impossibilidade de o consumidor ter plenos conhecimentos acerca da diferenciação da gama de serviços prestados por cada uma das pessoas jurídicas integrantes do sistema Unimed, tem-se configurada a legitimidade passiva tanto da Unimed contratante quanto da Unimed executora.

Nesse sentido, confira-se julgados do STJ:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca. 2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades. 3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una. 4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 5. Recurso especial não provido.

(REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9.656/1998 e Súmula nº 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido.

(REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017)

Dessa forma, entendo que a Agravante UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO é parte legítima para demanda que objetiva o fornecimento emergencial de tratamento médico-hospitalar, restando identificada a solidariedade obrigacional decorrente da qualificação de fornecedor aparente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática.

Da improcedência e injuridicidade dos argumentos suscitados pela Agravante, devidamente assinaladas em decisão colegiada unânime, verifica-se que o presente interno constitui mera impugnação recursal aleatória e sem qualquer aptidão fático-jurídica para infirmar a decisão monocrática que encontra amparo em jurisprudência de Corte Superior. Desta forma, se mostra cabível a aplicação de multa no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA),.

Leonardo de Noronha Tavares
Desembargador - Relator

Belém, 11/02/2025